Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600812-98.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600812-98.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600812-98.2020.6.16.0143
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600812-98.2020.6.16.0143 (julgamento em conjunto com a AIJE nº 0600817-23.2020.6.16.0143 -
ações conexas) que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Autores, em ambas as
ações, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação
de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Josué Oliveira de Souza e José Carlos Xavier em
face do Partido Liberal - Comissão Provisória Municipal de Cascavel, Erica Terezinha Kottwitz
Claro, Celso Dal Molin, Aldonir Cabral, Ana Elvira Dorner, Andressa Cambruzzi, Cacilda Caetano da
Silva, Francisco de Jesus Lima, Gilberto Eduardo de Melo, Henrique Pereira da Silva, Ibraim
Carneiro da Silva Sobrinho, Idair Aparecido Cordeiro de Camargo, Joao Mario Maciel, Joao Vieira,
Joao Vitor Pelizzari, Jose Zimail Velozo, Josue Luis Zaar, Katiucia Meneguzzi dos Santos, Larissa
Paula Stachio, Marcio Pedro, Maria Luiza de Oliveira Paz, Marivaldo Miguel dos Santos, Mauri
Carlos Schaffer, Neida de Fatima dos Santos, Rafael Cristiano Brugnerotto, Raphael Sahd, Severino
Galdino da Silva, Silvana Caldeira, Valdecir Duarte da Silva, alegando, em síntese, que a
candidatura de Erica Terezinha Kottwitz Claro foi fraudulenta (candidatura "laranja"), violando a
reserva de cota de gênero, eis que existente tão somente para preencher os 8,4% de presença
feminina. Aduzem que Erica Claro somente ingressou no rol de candidatas para fraudar a exigência
de cotas, eis que não só deixou de fazer campanha para si própria como fez campanha durante
todo o período eleitoral para outro candidato, Celino Rufino, de outro partido (DEM). Afirmam que
Érica não teve arrecadação de valores para realização da campanha. Alegam também que, nas
capturas de imagens de sua conta pessoal no Facebook, é possível observar propagandas feitas
por Érica Claro para Celinho Rufino e nenhuma propaganda para si própria. Afirmam que nem ela
votou em si própria; AIJE autos 0600812-98.2020.6.16.0143 (autores Josué Oliveira de Souza e José
Carlos Xavier) e AIJE autos 0600817-23.2020.6.16.0143 (autor Ministério Público) conexas). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA (ADVOGADO)
CAMILA SALDANHA MARTINS (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)

JOSE CARLOS XAVIER (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA (ADVOGADO)
CAMILA SALDANHA MARTINS (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ERICA TEREZINHA KOTTWITZ CLARO (RECORRIDA)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
CELSO LUIZ DAL MOLIN (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ALDONIR CABRAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ANA ELVIRA DORNER (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ANDRESSA CAMBRUZZI (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CACILDA CAETANO DA SILVA (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FRANCISCO DE JESUS LIMA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GILBERTO EDUARDO DE MELO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
IDAIR APARECIDO CORDEIRO DE CAMARGO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JOAO MARIO MACIEL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JOAO VIEIRA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JOAO VITOR PELIZZARI (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JOSE ZIMAIL VELOZO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)

JOSUE LUIS ZAAR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
KATIUCIA MENEGUZZI DOS SANTOS (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LARISSA PAULA STACHIO (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCIO PEDRO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PAZ (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAURI CARLOS SCHAFFER (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
RAFAEL CRISTIANO BRUGNEROTTO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
RAPHAEL SAHD (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
SEVERINO GALDINO DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
SILVANA CALDEIRA (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
VALDECIR DUARTE DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
712
10/02/2022 17:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.386

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600812-98.2020.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA - OAB/PR99082
ADVOGADO: CAMILA SALDANHA MARTINS - OAB/PR70063
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
EMBARGANTE: JOSE CARLOS XAVIER
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA - OAB/PR99082
ADVOGADO: CAMILA SALDANHA MARTINS - OAB/PR70063
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR0075052
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
EMBARGANTE: PARTIDO LIBERAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
EMBARGANTE: ERICA TEREZINHA KOTTWITZ CLARO
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
EMBARGANTE: CELSO LUIZ DAL MOLIN
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: ALDONIR CABRAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: ANA ELVIRA DORNER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: ANDRESSA CAMBRUZZI
Num. 42883712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: CACILDA CAETANO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: GILBERTO EDUARDO DE MELO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
EMBARGANTE: IDAIR APARECIDO CORDEIRO DE CAMARGO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: JOAO MARIO MACIEL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: JOAO VIEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: JOAO VITOR PELIZZARI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: JOSE ZIMAIL VELOZO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: JOSUE LUIS ZAAR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: KATIUCIA MENEGUZZI DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: LARISSA PAULA STACHIO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
Num. 42883712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: MARCIO PEDRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PAZ
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: MARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: MAURI CARLOS SCHAFFER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: RAFAEL CRISTIANO BRUGNEROTTO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: RAPHAEL SAHD
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: SEVERINO GALDINO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: SILVANA CALDEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
EMBARGANTE: VALDECIR DUARTE DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L . A I M E . O M I S S Õ E S .
CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA
P E T I T A . N Ã O C O N F I G U R A Ç Ã O .
REJEIÇÃO.

Num. 42883712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de três embargos de declaração, opostos pelos recorrentes Josué e José, pelos
recorridos Partido Liberal e outros e pela recorrida Erica, todos face ao acórdão nº 60.046, sob a
alegação de omissões, contradições e julgamento extra petita.

Nos autos apensos (0600817-23) foram protocolados dois embargos de declaração, opostos
pelos recorridos Partido Liberal e outros e pela recorrida Erica, idênticos aos aviados nos autos
principais.

Contrarrazões pelas partes adversas, pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, anota-se que, sendo idênticas as matérias versadas nos autos
apensos e nos principais, assim como se deu o julgamento conjunto dos recursos eleitorais, a
mesma sistemática será aplicada neste julgamento dos embargos de declaração.

Admissibilidade

O acórdão embargado foi publicado em 06/12/2021 (id. 42829544), de modo que os
três embargos opostos nos autos principais (0600812-98), assim como os dois opostos nos autos
apensos (0600817-23), são tempestivos, eis que suas razões foram protocoladas em 09/12/2021
(id. 42836611, 42837146 e 42837521; 42836716 a.a. e 42837826 a.a.).

Intimados os embargados em 02/02/2022 (id. 42866167), quarta-feira, protocolaram
suas contrarrazões tempestivamente em 07/02/2022 (id. 42872887, 42871799 e 42871815),
segunda-feira. Nos autos apensos, o órgão ministerial registrou ciência em 07/02/2022, sendo
tempestivas as contrarrazões protocoladas em 08/02/2022 (id. 42874272).

Preliminar: não cabimento

Arguem os embargados Partido Liberal e outros preliminar de não conhecimento
dos embargos aviados por Josué Oliveira de Souza e José Carlos Xavier ao fundamento de que
não há contradição na hipótese, mas sim a pretensão de obter efeito ativo, o que seria
Num. 42883712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

incompatível com o escopo dos embargos.

A preliminar não prospera.

Eventual inexistência de vício no acórdão consiste no mérito dos embargos, que
somente não seriam cabíveis se não houvesse sequer arguição de suposta falha, prevista como
hipótese de cabimento. No caso, os embargantes invoca a existência de contradição no julgado e
expõem claramente em que ela residiria, de modo que cabíveis os aclaratórios. REJEITO como
preliminar.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos três
embargos e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, há três embargos de declaração opostos pelas partes
e que serão apreciados de forma individualizada.

Anota-se, por oportuno, que nas suas contrarrazões, Partido Liberal e outros
arguem uma suposta relação de prejudicialidade entre os seus embargos de declaração e os
opostos por Josué Oliveira de Souza e José Carlos Xavier, mas não fundamentam esse pedido.
Por esse motivo, os embargos serão apreciados na ordem em que opostos - e, acidentalmente,
os primeiros a serem protocolados foram os do Partido Liberal e outros.

a) ED opostos por Partido Liberal e outros

Os embargantes apontam as seguintes falhas no acórdão embargado:

(i) Omissão: alegam os embargantes que seria omisso o acórdão ao não abordar
precedente desta Corte que, em contexto fático similar, concluiu pela inexistência de fraude à
cota de gênero, referindo-se especificamente aos autos de RE nº 601040-30.2020.6.16.0028,
invocados em memoriais e da tribuna. Afirmam que esse precedente possui contornos ainda mais
gravosos que os discutidos nos presentes e que sua desconsideração torna dúbio o conceito de
fraude adotado no colegiado.

Não há que se falar em omissão, no caso concreto, porque referido precedente
somente foi formado após a apresentação das contrarrazões do PL e outros; por esse motivo,
Num. 42883712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

não foi invocado naquela peça, sendo referido nos embargos que teriam sido indicados em
memoriais - que não foram juntados aos autos - e da tribuna, ou seja, no mesmo dia da
apresentação do voto deste relator.

A par disso, o que está em análise nestes autos não são conceitos indeterminados,
mas sim os elementos concretos de prova coligidos durante a instrução processual. Justamente
por isso, constou expressamente do acórdão, após extensiva e minuciosa análise do contexto
probatório:

Nos presentes autos se encontram presentes quase todas as características tidas pela
Corte Superior como indicativas da fraude à cota de gênero - votação pífia, ausência
absoluta de atos próprios de campanha, pedido de votos e compartilhamento de
propaganda de pessoa que concorria ao mesmo cargo, inexistência de gastos financeiros
de campanha mas apenas as receitas estimáveis obtidas do partido.
Em decorrência, em que pese não estar comprovada a participação de dirigentes do PL ou
mesmo de outros candidatos dessa agremiação, a fraude na formação da cota de gênero
é manifesta.
[não destacado no original]

Como se vê, não há espaço para que se tenha qualquer dúvida quanto ao conceito
de fraude adotado no acórdão, de vez que houve a enumeração dos elementos de convicção que
nortearam a sua consubstanciação. Eventual discordância deve ser veiculada pelos canais
processuais adequados, sendo certo que os estreitos limites dos aclaratórios não se prestam a
essa finalidade.

Registra-se que os embargantes fazem um jogo de palavras nas suas razões para
sugerir que a Corte teria, no acórdão embargado, afirmado a total inocência do partido no
episódio, que assumiria o papel de vítima de uma fraude perpetrada exclusivamente por Erica e
pelo candidato que apoiou, de outro partido.

Com o devido respeito, essa tese não se sustenta.

Não se afirmou que o partido Liberal não participou da fraude, mas apenas que sua
participação não ficou provada. Ocorre que é despicienda essa prova, mesmo porque
praticamente impossível de ser obtida, bastando ficar plenamente caracterizado o caráter fictício
da candidatura feminina necessária ao atendimento à cota de gênero.

Por amor ao debate, anota-se que o precedente de Novo Itacolomi, relativo aos
autos nº 601040-30.2020.6.16.0028, é significativamente distinto do caso em tela; lá, como
constou expressamente do respectivo acórdão, há prova de realização de atos de campanha por
todas as candidatas mulheres apontadas como fictícias, inclusive publicações em redes sociais, e
as mesmas não pediram votos para outros candidatos ao mesmo cargo. Nos presentes, a
insistente veiculação de propaganda por Erica em favor de outro candidato a vereador foi
decisiva para a configuração da fraude. REJEITO.

(ii) Omissão: arguem os embargantes omissão no acórdão embargado, consistente
na extensão das consequência do julgamento ao partido e aos demais candidatos,
especificamente no que refere à anulação dos votos e perda dos diplomas. Sustentam que, não
havendo participação do partido na fraude, as sanções deveriam ser aplicadas somente a Erica.

Num. 42883712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

Não há qualquer omissão no acórdão, no particular.

Como ficou explicitado no acórdão, além das sanções pessoais impostas a Erica por
sua participação no esquema fraudulento, "outras disposições legais são aplicáveis de forma
concomitante, não como sanção aos investigados, mas sim constituindo medidas administrativas
de regularização das eleições que foram manchadas pela prática de fraude, consoante as
disposições do artigo 222 do Código Eleitoral", sendo apontado julgado do TSE que se
endereçava no mesmo sentido.

Justamente por isso, a inexistência de prova da participação do partido na fraude
não é motivo para que seja beneficiado pela candidatura fraudulenta. A mera existência da fraude
no bojo da chapa acarreta todas aquelas consequências. Não concordando com a conclusão
desta Corte, o caminho para revertê-la não é o dos embargos de declaração. REJEITO.

(iii) Embora sem especificar qual seria o defeito do acórdão que abriria a via dos
embargos de declaração, os embargantes pedem esclarecimento quanto ao fato de, mesmo não
havendo recurso nos autos de RE 600817-23.2020.6.16.0143, ter havido o julgamento conjunto
de ambos os processos nesta instância ao invés de ser registrado o trânsito em julgado.

Conquanto não fosse o caso de conhecer do ponto, eis que desassociado de
qualquer hipótese de cabimento dos embargos de declaração, registra-se que os feitos foram
julgados conjuntamente em primeiro grau, tendo constado do relatório do acórdão embargado:

Tratam-se, na origem, de duas ações de investigação judicial eleitoral fundadas em alegada
fraude à cota de gênero na formação da chapa proporcional do Partido Liberal nas eleições
2020 no município de Cascavel.
A primeira, autuada sob nº 0600812-98.2020.6.16.0143 (...).
A segunda, autuada sob nº 0600817-23.2020.6.16.0143 (...).
O juízo a quo, identificando serem os feitos conexos, determinou sua reunião para instrução e
julgamento conjunto (id. 42700100 a.a.).
(...)
Por sentença (id. 42698471 e 42700339 a.a.), o juízo a quo julgou improcedentes as AIJE.
Inconformados, os investigantes Josué e José recorreram (id. 42698477), aduzindo, em síntese,
que a candidatura de Erica foi fictícia, como admitido por ela mesma em confissão extrajudicial,
e que há abundância de outras provas de corroboração.
Não houve recurso pelo MPE (id. 42700346 a.a.) mas, dada a conexão,. o juízo a quo remeteu
os autos apensos a esta instância (id. 42700349 a.a.).

Portanto, ficou registrado no relatório do acórdão os motivos pelos quais os autos
0600817-23.2020.6.16.0143 foram remetidos a esta instância recursal e julgados em conjunto,
inexistindo qualquer esclarecimento adicional a ser prestado. REJEITO.

Conclusão: face ao exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
por Partido Liberal e outros.

b) ED opostos por Erica Terezinha Kottwitz Claro

A embargante aponta os seguintes vícios no acórdão embargado:

(i) Omissão: Alega a embargante que seria omisso o acórdão embargado, no qual
Num. 42883712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

não constaria análise dos depoimentos dos informantes/testemunhas MARIO DE SÁ, JOSÉ
CARLOS XAVIER e ROBERTO PARRA, os quais declararam saber das rotinas de Erica, mas
que, nas reperguntas feitas pelo advogado da embargante, nada sabiam das candidatas da sua
própria agremiação.

Não há omissão alguma a ser sanada, pois referidos depoimentos não foram
considerados por este relator para fins da configuração da fraude. Extrai-se do acórdão:

Feito esse recorte, tem-se que, da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) Erica teve seis votos nas eleições;
2) Erica não fez uso do direito de antena, não havendo notícia nos autos de que outro candidato
ou candidata do PL também tenha se recusado a usar esse meio de propaganda;
3) Erica não veiculou propaganda própria nas redes sociais em nenhuma oportunidade, mas
apenas propaganda favorável ao candidato Celinho Rufino, filiado ao DEM, em modo público,
nos dias 29/09, 21/10, 26/10, 05/11, 06/11, 07/11, 08/11, 09/11, 10/11, 11/11 e 13/11/2020, além
de ter mudado a sua foto de perfil com pedido de voto para referido candidato em 26/10/2020. A
primeira postagem foi feita apenas três dias após o término do prazo para registro de
candidatura;
4) O PL confeccionou 20 mil impressos para a propaganda eleitoral de Erica;
5) O PL, segundo noticiado por seu presidente em seu depoimento - dado que não foi
adequadamente comprovado mas que também não foi controvertido -, teria mais de cinquenta
mulheres regularmente filiadas em Cascavel;
6) Erica tinha grande envolvimento com a política local, já tendo participado da coordenação de
campanha de outros candidatos, notadamente de Alécio Espínola em 2016 pelo PSC, o qual se
elegeu vereador e a indicou para cargos públicos na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de
Cascavel;
7) Erica concorreu para o Conselho Tutelar de Cascavel, tendo boa votação mas não se
elegendo;
8) Erica desincompatibilizou-se para as eleições 2020, pedindo exoneração do cargo público
comissionado que então ocupava na prefeitura.
Fora esses fatos, que se encontram robustamente comprovados nos autos, há alguns pontos
nebulosos:
9) Erica fez campanha para um candidato do PSC em 2016 e o ajudou a eleger-se, sendo
agraciada com um cargo público; mesmo assim, escolheu filiar-se ao PL, partido que integrava a
mesma coligação que o PSC, mas fez campanha efetivamente para um candidato do DEM,
partido que não integrou coligação na majoritária e lançou candidato próprio à prefeitura.
10) Tendo o PL um bom número de filiadas que poderiam formar a cota de gênero com sobras,
não faria sentido trazer uma pessoa de fora - Erica filiou-se ao PL para as eleições 2020 -
apenas para fraudar a norma, a não ser que esta viesse para trabalhar pelos outros candidatos
do partido - mas, como dito, Erica trabalhou efetivamente para um candidato de outro partido e
que não integrava sequer a coligação majoritária.
Esse conjunto de fatores aponta claramente para o caráter fictício da candidatura de
Erica, mas não há prova alguma de que o PL tenha participado desse ajuste. Ou seja, eventual
fraude que possa ter havido no lançamento da candidatura de Erica contaria apenas com a sua
participação em possível associação com o candidato pelo DEM, Celinho Rufino, estranhamente
não apontado como testemunha nos autos.
[não destacado no original]

Como resulta evidente desse trecho do acórdão, os depoimentos que a embargante
Num. 42883712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

busca qualificar de inverídicos não foram aproveitados na formação do convencimento deste
relator e, por esse motivo, não são referidos na fundamentação - a não ser no ponto em que se
faz a recapitulação da prova produzida, havendo inclusive a transcrição de trechos do que
disseram. Não sendo utilizados referidos depoimentos em desfavor da embargante, não há que
se falar em omissão, no particular. REJEITO.

(ii) Omissão: Alega a embargante que seria omisso o acórdão embargado, que não
conteria referência à renúncia apresentada por Erica ao presidente do partido, o que atestaria a
sua boa-fé, muito embora o tenha feito após a data das eleições.

Com o devido respeito à tese ventilada, mas o fato é que ela carece de sustentação.

O documento referido pela embargante foi descrito na recapitulação da prova, mas
não foi utilizado para qualquer fim na formação do convencimento deste relator, nem poderia;
afinal, trata-se de um e-mail encaminhado pela embargante para o presidente de seu partido,
com cópia para a zona eleitoral, mas com indicação de endereço errado de e-mail.

Quanto a essa afirmação, o documento foi assim descrito no acórdão: "(...) captura
de tela de e-mail enviado por Erica para "escritorioregional@gugubueno.com.br" e para
"zona068@pr.jus.br" - estando incorreto o endereço eletrônico da zona eleitoral, que é
zona068@tre-pr.jus.br (...)".

O e-mail, do qual só há nos autos a captura de tela, teria sido enviado por Erica em
19/11/2020, ou seja, quando já não havia tempo hábil para que fosse substituída e a própria
desistência da candidatura já teria perdido o objeto, face ao advento das eleições em 15/11/2020.

Portanto, longe de atestar sua boa-fé ao enviar a comunicação de desistência
apenas para o presidente do partido (eis que o endereço eletrônico do cartório eleitoral estava
errado), referido documento poderia ser avaliado em seu desfavor, mas não foi, como se extrai
do rol de elementos considerados na formação do convencimento deste relator, descrito no item
"i" da análise destes embargos. REJEITO.

(iii) Julgamento extra petita: alega a embargante que, no acórdão, há o
reconhecimento de que a prova produzida pelos embargados Josué e José seria ilícita e a
declara inútil, mas se apoia em fato que sequer constaria da inicial, o apoio a candidato de outra
agremiação, para caracterizar a fraude, o que configuraria julgamento extra petita.

A pretensão é manifestamente improcedente, por uma série de razões.

Primeiro, o julgamento extra petita configura error in judicando, somente passível de
correção pela via do recurso cabível, mas não dos embargos de declaração, por não configurar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Segundo, não houve julgamento extra petita; o pedido veiculado nas razões
recursais era de "total procedência da presente Investigação Judicial Eleitoral, reconhecendo
também a existência da candidatura fictícia de Érica Claro e, assim, determinar também a
cassação da candidatura de todos os Recorridos, decretação de inelegibilidade por oito anos,
cassação dos diplomas dos eleitos e invalidação da votação de todos os Recorridos, com
recálculo do resultado final e diplomação e posse dos novos eleitos", tendo sido deferido
exatamente isso.
Num. 42883712 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

Julgamento extra petita é quando o magistrado profere "decisão de natureza diversa
da pedida (...) ou em objeto diverso do que lhe foi demandado", como previsto no artigo 492 do
CPC, o que não guarda qualquer relação com o que houve nos autos - comprovação de um fato,
avaliado negativamente para a embargante no acórdão.

Terceiro, porque a veiculação de propaganda eleitoral por Erica em favor de Celinho
Rufino foi arguida pelos embargados Josué e José desde a inicial, sendo juntada ata notarial
comprobatória (id. 42698153), tendo sido reiterada nas razões recursais.

Não há, no ponto, sequer vestígio de julgamento extra petita, sendo toda a
construção do voto condutor do acórdão embargado no sentido de que a notória, pública e
insistente veiculação de propaganda eleitoral de outro candidato, teoricamente seu adversário,
por Erica, desde o terceiro dia da campanha até as vésperas das eleições, em conjunto com
outros elementos dos autos, era prova robusta da sua condição de laranja. REJEITO.

(iv) Contradição: alega a embargante a existência de contradição no acórdão pois,
na análise da prova, há referência a elementos que demonstram "que ERICA era sim militante
política; teve votos no pleito (mesmo desistindo da candidatura); confeccionou material de
campanha; haviam outras mulheres filiadas ao PL e aptas a serem candidatas caso houvesse
tempo/prazo para substituição da candidatura; ERICA foi candidata a Conselheira Tutelar com
boa votação e se desincompatibilizou do cargo político/de livre nomeação que exercia, para
participar do pleito" mas, mesmo assim, sua candidatura foi considerada fraudulenta. Aduz que
não há qualquer ilegalidade nos fatos de ter apoiado candidato do PSC em 2016 e filiar-se ao PL
em 2020, ou de apoiar candidato de terceira agremiação nas eleições 2020, mesmo porque
nenhum de seus correligionários sabia de sua desistência em concorrer às eleições.

Das razões percebe-se claramente que a embargante confunde o conceito de
contradição.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:

(...)
Num. 42883712 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o
conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado,
examinada entre as respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da
parte acerca da valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº
955-71/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por haver a comprovação de alguns
indícios de atividade eleitoral (produção de material de propaganda) e, mesmo assim, considerar
a candidatura fictícia, não havendo sequer alegação de qualquer incongruência lógica interna no
voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa, os embargos não possuem condições
mínimas para serem acolhidos.

Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, qual seja, a existência de prova robusta da condição de candidatura fictícia,
já transcrita anteriormente no item "i" desta decisão.

Note-se que a existência de indícios de atividade eleitoral não é suficiente para
afastar a caracterização da fraude quando fica demonstrado, de forma robusta, que a pretensa
candidata, ora embargante, dedicou-se de forma pública à campanha de um adversário - o
também candidato a vereador Celinho Rufino, do DEM -, veiculando propaganda eleitoral dele
mas não a própria nas redes sociais desde o terceiro dia da campanha até o dia 13/11/2020, dois
dias antes das eleições.

A par disso, em momento algum constou do acórdão que seria ilegal mudar de
partido; o que lá constou é que Erica não era uma neófita em campanhas eleitorais, já tendo
participado da coordenação da campanha de outro candidato anteriormente. De outro lado,
engajar-se na campanha de outro candidato sem comunicar sua desistência em tempo hábil para
que houvesse a substituição é mais um indicativo da ocorrência de fraude.

Num. 42883712 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e
não se prestando os embargos de declaração para veicular a insatisfação da parte com a análise
da prova, REJEITO.

Conclusão: face ao exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
por Erica Terezinha Kottwitz Claro.

c) ED opostos por Josué Oliveira de Souza e José Carlos Xavier

Os embargantes apontam as seguintes falhas no acórdão embargado:

(i) Contradição: alegam os embargantes que o acórdão seria contraditório, pois há o
estabelecimento de efeitos jurídicos para a decisão mas, no dispositivo, esses efeitos são
condicionados ao trânsito em julgado, o que impede que a decisão tenha aqueles efeitos. Aduz
que, sendo o acórdão calcado em uma profunda análise probatória, sua reforma seria
inviabilizada por conta das Súmulas nº 24 do TSE e 279 do STF. Argumenta que o artigo 257 do
Código Eleitoral não confere efeito suspensivo aos recursos eleitorais, somente aplicável de
forma automática aos recursos ordinários mas não aos especiais, invocando julgado do TSE no
AREspE nº 0600402-70/SC.

Não há qualquer contradição no acórdão.

Consoante o entendimento claramente delineado, as decisões que implicam
cassação de registro, mandatos ou diplomas somente produzem efeitos após seu trânsito em
julgado, sob pena de se promover uma indesejada "dança das cadeiras", vindo cada liminar a
alterar a composição do parlamento municipal.

Isso não traduz qualquer contradição com o trecho do acórdão em que se
estabelecem os efeitos da decisão - que, no caso, se referia ao reconhecimento do caráter
fraudulento da candidatura de Erica, ou seja, que esse reconhecimento acarretava aqueles
efeitos.

O que pretende a parte, na verdade, é a reforma do acórdão por meio de
mecanismo processual anômalo, sendo certo que não é esse o papel dos embargos de
declaração. Não concordando com o entendimento do colegiado, claramente exposto, o caminho
para veicular a insurgência é outro.

Declara-se prequestionado o artigo 257 do Código Eleitoral, invocado nas razões.

Reiterando aqui tudo quanto já dito acerca da contradição enquanto hipótese de
cabimento dos embargos de declaração, REJEITO.

Conclusão: face ao exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
por Josué Oliveira de Souza e José Carlos Xavier.

DISPOSITIVO

Num. 42883712 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783

Condensando a fundamentação exposta, conheço dos três embargos de declaração
opostos nos autos principais e dos dois opostos nos autos apensos e rejeito-os.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600812-
98.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTES: JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE CARLOS XAVIER - Advogados do(s)
EMBARGANTE(S): GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA - PR99082, CAMILA
SALDANHA MARTINS - PR70063, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, ANDRESSA KARINA
PFEFFER GALLIO - PR0079076, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, ALEX
SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647 - EMBARGADOS: PARTIDO LIBERAL, CELSO LUIZ DAL MOLIN, ALDONIR CABRAL,
ANA ELVIRA DORNER, ANDRESSA CAMBRUZZI, CACILDA CAETANO DA SILVA,
FRANCISCO DE JESUS LIMA, GILBERTO EDUARDO DE MELO, HENRIQUE PEREIRA DA
SILVA, IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO, IDAIR APARECIDO CORDEIRO DE
CAMARGO, JOAO MARIO MACIEL, JOAO VIEIRA, JOAO VITOR PELIZZARI, JOSE ZIMAIL
VELOZO, JOSUE LUIS ZAAR, KATIUCIA MENEGUZZI DOS SANTOS, LARISSA PAULA
STACHIO, MARCIO PEDRO, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PAZ, MARIVALDO MIGUEL DOS
SANTOS, MAURI CARLOS SCHAFFER, NEIDA DE FATIMA DOS SANTOS, RAFAEL
CRISTIANO BRUGNEROTTO, RAPHAEL SAHD, SEVERINO GALDINO DA SILVA, SILVANA
CALDEIRA, VALDECIR DUARTE DA SILVA - Advogados do(s) RECORRIDOS: LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684 - EMBARGADA: ERICA TEREZINHA
KOTTWITZ CLARO - Advogados da EMBARGADA: ARMANDO RICARDO DE SOUZA -
PR35555-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.02.2022.
Num. 42883712 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2022 17:41:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021017415066000000041857783
Número do documento: 22021017415066000000041857783